Tribunal: TJDFT
Processo: 0738259-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No PROCESSO: 0738259-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GIOVANNE DOS SANTOS SOUSA, JACOB MIGUEL MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de agravo interno, por meio da qual a Defesa pleiteia a reconsideração da decisão monocrática proferida nos autos ou, alternativamente, que a questão seja levada ao Colegiado. Argumentou, em suma, que este Relator teria entendido que falta de natureza média pode ser usada para verificar o atendimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, o que ofende o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da ressocialização e da individualização da pena e que se estaria equiparando falta média a falta de natureza grave. É o relatório. Decido. Primeiramente, cumpre esclarecer que este Relator não indeferiu a liminar pleiteada no presente “habeas corpus” ao argumento de que o paciente teria anotação relativa a falta média recente. Com efeito, tal fato foi mencionado apenas a título de esclarecimento, ao se fazer referência a “habeas corpus” anterior impetrado em favor do paciente (HC n. 0712192-54.2020.8.07.0000) e cuja ordem, naquele caso, havia sido denegada sob tal fundamento. Ainda, elucidou-se que aquele “mandamus” dizia respeito a outra decisão, com fundamentos diferentes da decisão mais recente contra a qual se insurge a presente impetração, na qual não houve referência a falta média, de maneira que não se trataria de reiteração de pedido. Confira-se: Verifica-se que se trata da segunda impetração em favor do paciente, insurgindo-se contra decisão da autoridade judiciária da VEP que indeferiu o benefício do livramento condicional. Entretanto, não se trata de reiteração de pedido, pois a primeira impetração (HC n. 0712192-54.2020.8.07.0000) recaía sobre a decisão proferida no dia 4-maio-2020, que indeferiu a benesse, asseverando que não haviam sido atingidos os requisito objetivo (que seria alcançado em 22-julho-2020) e subjetivo (pois, embora não houvesse falta grave nos últimos doze meses, o paciente/interno teve diversas faltas disciplinares no curso da execução, inclusive a prática de crime doloso). A ordem pleiteada naquele “mandamus” foi denegada, tendo esta egrégia Turma se manifestado quando à falta de atendimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, diante da existência de falta média recente, o que, de acordo com a jurisprudência, pode ser considerado para avaliação do comportamento. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO MEDIANTE RECONHECIMENTO DE REMIÇÃO FICTA DA PENA. PACIENTE QUE NÃO TINHA TRABALHO EXTERNO IMPLEMENTADO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL IMINENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA DISCIPLINAR RECENTE. SÚMULA VINCULANTE N. 56. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS JUSTIFICADA PELO CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. MEDIDAS TOMADAS PARA A PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE E DOS DEMAIS INTERNOS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA INDISCRIMINADA. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável o acolhimento do pedido de progressão antecipada da pena, porque o caso do paciente não se enquadra nos critérios definidos no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, pois não preencherá o requisito objetivo para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20-março-2020, nem se considerada a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 16-setembro-2019, conforme decisões proferidas no mesmo procedimento. 2. A remição ficta concedida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 teve a intenção de amenizar os prejuízos que as medidas de prevenção ao novo coronavírus geraram para os presos que já tinham o trabalho externo implementado ou que estavam classificados para o estudo regular presencial, o que não é o caso do paciente, pois, à época da suspensão da fruição de benefícios externos, não possuía trabalho externo implementado nem estava realizando atividades estudantis. 3. Quanto ao livramento condicional, embora, de fato, o paciente venha a alcançar o requisito objetivo em data próxima, não deve ser antecipado o benefício, porque possui falta de natureza média recente, cometida após a progressão para o regime semiaberto, anotação que pode ser considerada para fins de avaliação do requisito subjetivo, no que diz respeito ao comportamento carcerário. Precedentes. 4. Não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, pois não houve cassação de benefícios (como visitas, saídas temporárias e trabalho externo), mas apenas a suspensão temporária, como medida excepcional para a proteção da saúde do próprio paciente e dos demais internos, diante da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva. 5. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático, ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas; ademais, verifica-se que no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal foram adotadas soluções que permitem conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1258707, 07121925420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A Defesa técnica formulou novo pedido de livramento condicional, sendo prolatada nova decisão, no dia 4-setembro-2020, indeferindo pedido de livramento condicional, sob o fundamento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, com fundamento em uma falta grave, decorrente da prática de crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto (ID 19419240). Assim, a presente impetração tem por objeto outra decisão, a qual, por sua vez, indeferiu o benefício sob novos fundamentos. Destarte, conheço da impetração. (ID 19490725) Feito tal esclarecimento, passou-se a apreciar a liminar pleiteada, que foi indeferida porque, no entendimento deste relator, não havia patente ilegalidade, além de se tratar de pedido que se confunde com o próprio mérito, de maneira que deveria ser apreciado pelo Colegiado. Segue trecho pertinente da decisão: Passo ao exame do pedido liminar. Consoante destacado, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o livramento condicional, motivando não estar preenchido o requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, diante de uma anotação por falta grave, nos seguintes termos (ID 19419240): Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso em apreço, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja a notícia de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto, pelo qual foi condenado no bojo da ação penal retratada no mov. 1.4, a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional, não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, ‘a’, do CP. Ante o exposto, indefiro o pedido. Nesse contexto, da análise da decisão objurgada, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. Ademais, vê-se que liminar postulada confunde-se com o próprio mérito da impetração, que deverá ser analisada em momento oportuno, mormente considerando o rito célere da via eleita. Assim, deixo de reconsiderar a decisão por suas próprias razões, em especial por se tratar de pleito que se confunde com o mérito, portanto é mais recomendável que seja apreciado pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator